Tribunal: TJDFT
Processo: 0011502-87.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA, POR DUAS VEZES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de violação de domicílio e ameaça, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos depoimentos da testemunha presencial, no sentido de que o apelante invadiu o domicílio da vítima, pulando um muro, e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, por duas vezes.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual adéqua a pena-base no caso dos autos.

3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, não merecendo reparos no presente caso, em que utilizada a fração de 1/6 (um sexto) de acréscimo para cada circunstância agravante.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 150, § 1o, e 147, caput, por duas vezes, na forma do artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, todos do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção para 11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.